Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-79.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARÁTER PROVISÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. Nos termos do art. 309, III, do CPC, a sentença de improcedência implica, automaticamente, a revogação tácita do provimento liminar.

3. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.